Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Processo : 0714698-03.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel situado na QI -21 Lotes 13 e 15 – Taguatinga/DF. Os agravantes sustentam, em síntese, a ineficácia da penhora, sob os argumentos de que há registro de hipoteca anterior averbado na matrícula do imóvel e de que a dívida ultrapassa o valor de avaliação do bem. Fundamentam o perigo da demora no fato de que o imóvel será levado a leilão, salientando a possibilidade de concessão da tutela provisória na hipótese de discussão acerca de impenhorabilidade de bens. Pedem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão, a fim de desconstituir a penhora. Decido. Inicialmente, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar, notadamente ante à falta de plausibilidade no direito alegado. O artigo 799, inc. I, do CPC[2], autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado, incumbindo ao exequente, o encargo de solicitar a intimação do credor hipotecário, cujo direito de preferência deve ser resguardado. Nesta linha, tampouco a existência do direito real de hipoteca constitui óbice à alienação do bem objeto da constrição, à luz do art. 889, inc. V, do CPC[3]. Nesse sentido, remansosa a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 18, CPC. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 322, §2°, CPC. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INTIMAÇÃO. GARANTIA CONTRATO. DIREITO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada manteve a penhora de imóvel, deferindo habilitação do credor hipotecário, reservando-lhe 5% (cinco por cento) do valor do bem. O art. 18 do CPC estabelece que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Ao suscitar questões relativas ao direito de preferência do credor hipotecário e respeito na ordem de preferência ao recebimento do crédito o agravante pleiteia direito alheio, sem permissão prevista em lei. 2. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art. 322, §2° do CPC). 3. O Código de Processo Civil ao tratar da expropriação de bens (art. 889) estabelece que a penhora de imóvel hipotecado é plenamente possível, bastando, para tanto, que seja intimado o credor hipotecário. O art. 799, I, do CPC, determina que cabe ao Exequente requerer a intimação do credor hipotecário quando a penhora recair sobre o bem gravado por hipoteca. Observadas as determinações legais. Penhora válida. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 0716558-44.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJE 29/4/2019. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DESMEMBRAMENTO DA HIPOTECA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.488 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ATENDIDOS. I. A excepcional divisibilidade do gravame hipotecário não pode ser deliberada na própria execução com vistas à liberação da hipoteca do imóvel indicado à penhora pelo exequente. II. De acordo com o artigo 1.488 do Código Civil, o juiz só deve aprovar a divisão do ônus hipotecário à vista de pedido do credor, do devedor ou dos donos das novas unidades imobiliárias, respeitando-se "a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito". III. A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade ou impenhorabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. IV. Em conformidade com os artigos 799, inciso II, 804 e 889, inciso V, do Código de Processo Civil, é plenamente possível a penhora de bem hipotecado, conquanto sejam necessárias algumas cautelas para resguardar o direito de preferência do credor hipotecário. V. Recurso conhecido e provido. (0716351-45.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 15/5/2019, DJE 7/6/2019. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORADORA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NOVOS HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS AO ADVOGADO DO CREDOR. 1. Nos termos dos artigos 799, I, e 889, V, ambos do CPC, não há óbice à contrição de imóvel hipotecado, desde que observada a preferência do credor hipotecário, bem como a sua regular intimação acerca da penhora. 2. A penhora de imóvel pertencente à incorporadora não se confunde com a penhora de créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias (art. 833, XII, do CPC). 3. Nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios nos casos de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à rejeição da impugnação à penhora, pois o advogado do credor já é remunerado com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença pela simples inércia de o devedor não ter quitado o débito no prazo do art. 523, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 0714007-91.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 7/3/2018, DJE 13/3/2018. Negritado) Diante desse quadro normativo, não custa frisar que da determinação de atos constritivos sobre o bem não decorre a conclusão de desconstituição do direito real de garantia, diversamente do que querem fazer crer os agravantes. Já a eficácia da medida constritiva, no que concerne ao proveito econômico a ser obtido com os atos expropriatórios, prima facie, constitui matéria a ser avaliada sob ótica do interesse do exequente, à luz do art. 797, caput, do CPC[4], à míngua de indicação pelo devedor de outros bens que satisfaçam a obrigação exequenda. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62503900, na origem (processo n. 0709407-69.2018.8.07.0007) [2] Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; [3] Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: [...] V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; [4] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.